Tribunal: TJMT
Processo: 1038261-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038261-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI - CPF: 010.317.386-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0006-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTEVE O ACORDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO RETIRANTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA AO FISCO ESTADUAL. TEMAS 961 E 410 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento submetido a juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, após decisão da Vice-Presidência que apontou aparente desconformidade do acórdão com os Temas 961 e 410 do Superior Tribunal de Justiça, em controvérsia sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade para exclusão de sócio retirante do polo passivo de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, o princípio da causalidade atribui ao agravante ou à Fazenda Pública a causa da instauração do incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Temas 961 e 410 do Superior Tribunal de Justiça admitem a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida, mas condicionam sua incidência à observância do princípio da causalidade.

4. A Fazenda Pública promove a execução fiscal com base nas informações constantes dos cadastros tributários oficiais, amparada pela presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

5. A legislação tributária estadual impõe ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal, obrigação acessória distinta do simples arquivamento do ato societário perante a Junta Comercial.

6. A averbação da retirada do sócio no registro empresarial não substitui a comunicação formal à Secretaria de Estado de Fazenda, especialmente porque, à época dos fatos, não havia integração automática entre os sistemas cadastrais.

7. O agravante comprovou sua retirada do quadro societário, mas não demonstrou ter informado essa alteração ao Fisco Estadual, o que manteve desatualizados os registros fazendários e justificou sua inclusão inicial como corresponsável tributário.

8. A inclusão do agravante na execução fiscal decorreu de omissão no cumprimento de obrigação acessória legalmente imposta, e não de atuação arbitrária ou resistência injustificada da Fazenda Pública.

9. A pronta retificação da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação dos documentos comprobatórios da retirada societária afasta a imputação de causalidade à Fazenda Pública quanto à instauração do incidente.

10. O acórdão recorrido harmoniza-se com os Temas 961 e 410 do Superior Tribunal de Justiça, pois afasta a verba honorária em razão de a causalidade recair sobre o próprio agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Acórdão mantido. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 961; STJ, Tema 410; TJMT, N.U. 0029326-79.2012.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 21.1.2026; TJMT, N.U. 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28.7.2025; TJMT, N.U. 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 1.7.2025; TJMT, N.U. 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação,
nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0008078-52.2015.8.11.0041.

Na origem, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustentou que se retirou regularmente do quadro societário da empresa executada em 25.7.2011, antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual a exclusão de seu nome da CDA caracterizaria sucumbência da Fazenda Pública e imporia a condenação em honorários advocatícios.

Invocou, para tanto, os Temas n. 961 e 410 do Superior Tribunal de Justiça, bem como precedentes que admitem a fixação de honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade.

O acórdão recorrido, contudo, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a inclusão do agravante na Certidão de Dívida Ativa decorreu da ausência de comunicação de sua retirada do quadro societário ao Fisco Estadual, obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, incidindo, em seu desfavor, o princípio da causalidade.

Interposto recurso especial, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para eventual juízo de retratação, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos n. 961 e 410.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Os autos retornam a este órgão colegiado para análise de eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão da Vice-Presidência que apontou aparente desconformidade do acórdão recorrido com os Temas n. 961 e 410 do Superior Tribunal de Justiça.

No Tema n. 961, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta
.”

Por sua vez, no Tema n. 410, assentou que:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

A partir da leitura das teses repetitivas, verifica-se que o ponto central da controvérsia não reside na possibilidade, em abstrato, de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal. Essa possibilidade é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A questão, todavia, deve ser examinada à luz do princípio da causalidade, expressamente mencionado no Tema n. 961/STJ.

Com efeito, o precedente vinculante não estabelece condenação automática da Fazenda Pública em honorários advocatícios em toda hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade. Ao contrário, condiciona a fixação da verba honorária à observância do princípio da causalidade, isto é, à verificação de quem deu causa à instauração do incidente processual.

No caso concreto, o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Ao contrário, aplicou expressamente o princípio da causalidade e concluiu que a inclusão do agravante na execução fiscal decorreu da ausência de comunicação de sua retirada do quadro societário ao Fisco Estadual.

Conforme consignado no julgamento originário, a Fazenda Pública promove a execução fiscal com base nas informações cadastrais prestadas pelos
próprios contribuintes e constantes dos registros oficiais da Administração Tributária. A Certidão de Dívida Ativa, por sua vez, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, presumindo-se corretas as informações nela inseridas até prova em contrário.

A legislação tributária estadual impõe ao contribuinte obrigação específica de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal. É o que dispõe o art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

IV -
comunicar
à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento.”

Essa obrigação acessória não se confunde com o registro da alteração societária perante a Junta Comercial. Embora o arquivamento do ato societário confira publicidade à alteração no âmbito registral, tal providência não substitui a comunicação formal e específica que deve ser dirigida ao Fisco Estadual, especialmente quando expressamente exigida pela legislação tributária local.

No caso, o agravante demonstrou ter se retirado do quadro societário da empresa executada em 25.7.2011, com averbação perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Contudo, não comprovou ter comunicado tal alteração à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

À época dos fatos, ademais, inexistia integração automática entre os sistemas da Junta Comercial e da Secretaria de Estado de Fazenda, razão pela qual a comunicação direta ao Fisco era indispensável para a atualização do cadastro de contribuintes.

A ausência dessa comunicação manteve desatualizados os registros fazendários e levou a Fazenda Pública a promover a execução fiscal com base nas informações oficiais disponíveis, nas quais o agravante ainda constava como corresponsável tributário.

Desse modo, a inclusão do agravante na CDA não decorreu de conduta arbitrária ou irregular da Fazenda Pública, mas de omissão do próprio contribuinte no cumprimento de obrigação acessória legalmente imposta.

Também se observa que, uma vez apresentada a documentação comprobatória da retirada do quadro societário, a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva e promoveu a retificação da Certidão de Dívida Ativa, conduta que reforça a ausência de resistência injustificada ou de comportamento processual apto a atrair sua condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão recorrido não afronta os Temas n. 961 e 410 do STJ. Pelo contrário, harmoniza-se com eles, pois a verba honorária somente é devida quando, observado o princípio da causalidade, a parte contrária houver dado causa à instauração do incidente. Na hipótese, a causalidade foi atribuída ao próprio agravante.

A conclusão adotada encontra respaldo em precedentes recentes desta Corte de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O
princípio da causalidade orienta que deve suportar os ônus do processo quem deu causa à instauração do incidente, e a Fazenda Pública, ao utilizar dados constantes do cadastro fazendário, presume corretas as informações prestadas pelo contribuinte.

4. O art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 impõe ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco alterações societárias relevantes, sendo insuficiente o simples registro perante a Junta Comercial, sobretudo porque à época dos fatos inexistia integração automática entre os sistemas.

5.A omissão do apelante em comunicar sua retirada do quadro societário ao Fisco deu causa à sua inclusão indevida na CDA, incidindo o princípio da causalidade em seu desfavor e afastando a condenação da Fazenda em honorários.

(...)” (TJMT, N.U. 0029326-79.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE
21.1.2026
).

No mesmo sentido:

“(...) Tese de julgamento: ‘A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.’” (TJMT, N.U. 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
. 2
8
.7.2025).

Ainda:

“
A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual configura descumprimento de obrigação acessória e afasta a responsabilização da Fazenda Pública por honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva do executado
.” (TJMT, N.U. 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
.
1.7
.2025).

Além disso, em precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, destacou-se que, à época dos fatos, não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação, circunstância que reforça a necessidade de comunicação direta ao Fisco Estadual da alteração societária. (TJMT, N.U. 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025).

Portanto, ausente identidade entre a situação concreta e a hipótese de condenação da Fazenda Pública delineada nos Temas n. 961 e 410 do STJ, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

O acórdão recorrido observou o princípio da causalidade, analisou as peculiaridades do caso concreto e concluiu, de forma compatível com a
jurisprudência desta Corte, que a omissão do agravante em comunicar sua retirada do quadro societário ao Fisco Estadual foi a causa determinante de sua inclusão na CDA.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, voto por
MANTER
o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026